Tribunal: TJMT
Processo: 1008691-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Vistos.
Constam dos autos que VEREBIGING TEAK PARTICIPANTEM, representando 1.759 investidores, albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, ingressou com AÇÃO CIVIL em face da TRC NORDESTE AGROFLORESTAL LTDA, grupo empresarial representado por 39 empresas.Tratou-se de uma ação coletiva da empresa/autora que tem sede na Holanda e composta por vários investidores, igualmente holandeses. Sustentou a autora, ora agravada, quando do ingresso da ação civil pública, que foram seduzidas por promessas falsas, que estavam investindo em negócio inovador, sustentável e de alta rentabilidade. Sustentou que tinha promessa de retorno de U$$ 300.000.00 (trezentos mil dólares) por hectare plantado. Que foi omitida situação relevante, isto e, que apenas algumas fazendas encaixavam como modelo o que não representava com as demais. De forma que, registram que foram alvos de informações deturpadas sobre o negócio não dando condições materiais dos investidores sopesarem os riscos do negócio e que o plantio se deu, quase na sua totalidade, em áreas inférteis. Fundamentou, também, que uma das requeridas – FLORESTECA –estaria prestes a desaparecer, tendo sido extinta sua filial na HOLANDA no ano de 2.014, pedido de falência da requerida BV nos países baixos e que, não mais conseguem ingressar no ‘web site’ desta, o que demonstra intenção das requeridas acesso aos seus investidores.
E, em face
A.(1) seja determinado o bloqueio perante a Junta Comercial do Mato Grosso, São Paulo, Pará e Pernambuco de quaisquer atos societários nas Empresas Rés;
A.(2) seja determinado aos Réus obrigação de não fazer consistente na impossibilidade de alienação imobiliária de quaisquer ativos, sob pena de multa suficiente para compelir os Réus ao seu cumprimento;
A.(3) seja determinado aos Réus a promover depósito judicial de toda e qualquer receita oriunda da venda de madeira “teca” relacionada aos Projetos no Mato Grosso denominados Buriti, Capim Branco, Duas Lagoas, Icaroma, Panflora, Santa Fé, São Miguel, Monte Verde, Santa Lúcia, Mutum, Santa Maria do Jauru III, São José e Porta do Céu, Araras, Bambu, Barranquinho, Bocaina, Cacimba, Cassange, Paiolândia, Paraíso, Santa Fé, São José da Canastra, São Judas Tadeu, São Miguel, Vale Dourado, Terra Santa, Alvorada, Netolância, Pau d Alho e São José no estado do Pará os projetos denominados Fazendas Pau D Arco, Santa Maria do Inajá, Fazenda Santa Marina 1 (Fazenda Santa Marina, Área II, Área III e Área IV), Fazenda Área e Fazenda Santa Maria (Fazenda Santa Lúcia e Santa Luzia) e no estado de Pernambuco Fazenda Serra Nova;
A.(4) seja determinada obrigação de não fazer consistente em não promover a venda de quaisquer bens móveis de propriedade dos Demandados, como máquinas, veículos, aviões, barcos, etc..
A.(5) seja determinada a indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo Floresteca mediante a “Central Nacional de Indisponibilidade de Bens-CNIB HTTPS://indisponibilidade.org.br) instituído pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) ou a averbação da existência da presente ação a fim de cientificar terceiros;
A.6) seja determinado o bloqueio de veículos automotores de propriedade dos Demandados
mediante a utilização do sistema RENAJUD.
A.7) seja determinado o bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos Demandados até o limite
do valor da causa através do Sistema BACENJUD.Assinado.
Conforme se vê nos autos, distribuída a ação perante a 7a. Vara Cível de Cuiabá, seu magistrado titular – YALE SABO MENDES – fazendo as considerações de estilo, entendeu presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e, neste contexto, deferiu parcialmente os efeitos da tutela emergencial para:
1). O bloqueio perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, São Paulo, Pará e
Pernambuco de quaisquer alterações de atos societários nas Empresas Requeridas, devendo para tanto
serem expedidos ofícios pela Secretaria Judicial;
2). A indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo Floresteca mediante a “Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB (https://indisponibilidade.org.br) instituído pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) ou a averbação da existência da presente ação a fim de cientificar terceiros;
Conseqüentemente, determino o cadastro dessa medida na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), criada e regulamentada pelo Prov. n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, que tem por objetivo dar eficácia às decisões de indisponibilidade de bens, divulgando-as para Serviços de Notas e Registros de Imóveis de todo território nacional.
Consigno que caso sobrevenha respostas negativas ou parciais dos referidos órgãos, e, surgindo a necessidade de complementação, serão determinadas as seguintes medidas:
3) O bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos Demandados até o limite do valor dos investimentos de cada associado da Requerente por meio do Sistema BACENJUD.
4) O bloqueio de veículos automotores de propriedade dos Demandados mediante a utilização do sistema RENAJUD.
5)- A imposição aos Requeridos de depositar judicialmente toda e qualquer receita oriunda da venda da madeira relacionada aos projetos no Estado de Mato Grosso.
E, nas razões recursais, a agravante, fazendo a fundamentação de fato e de direito, registram desacerto do magistrado de piso, em assim proceder, sem que, antes, se faça o contraditório, colocando em risco o virtuoso ciclo econômico desenvolvido pelas empresas demandadas. O valor dado à causa foi de R$ 2.790.500.003,40 (dois bilhões, setecentos e noventa milhões, quinhentos mil, três reais, quarenta centavos). Sustentou, ainda, que tal decisão violou o principio da não surpresa, como prescrito no artigo 10 do Código de Processo Civil.
Sustentou, ainda, a) – que a autoridade Judiciária Brasileira não é competente parta julgar a ação; b) a Lei Brasileira não é aplicável; c) – não existe relação de consumo entre as partes; d) mesmo se houvesse esta questão seria tratada com investidores holandeses frente à empresa holandesa, a ser, portando, julgada na Holanda: e) não existe relação de direito real; f) há claro problema de ilegitimidade de parte e que o grupo TRC é respeitadíssimo, referencia mundial no que faz.A inicial, seus argumentos, em, nada mais, nada menos, de 262 páginas impressiona e, de igual forma, o valor dado a demanda, no montante de U$$ 2.790.500.003,40 (dois bilhões, setecentos e noventa milhões, quinhentos mil, três dólares americanos e quarenta centavos).
Embora resida no recurso aviado pela agravante vários aspectos que devem ser analisados, por ora, o que deve ser visto é tão somente a existência ou não dos requisitos prescritos à espécie para o deferimento da tutela de urgência, dentro da dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil. Demais aspectos segundo vejo, antes deve passar sob o crivo do magistrado de primeiro grau de jurisdição, sob pena de violação do princípio constitucional do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
Feitos os registros acima, aspecto que diz respeito ao que foi registrado na decisão recorrida, o primeiro aspecto a ser abordado e que, se deferido, prejudicaria todos os demais é a questão pertinente a violação do princípio da não surpresa, estabelecido pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.
Certo é que tal dispositivo, inserto no vigente diploma processual civil, de forma ‘cogente’, proíbe o juiz, em qualquer grau de jurisdição, com base a fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Contudo, como é curial, toda regra tem exceção. E, em se tratando de liminar, o inciso I, do parágrafo único, do artigo 9, do Código de Processo Civil, admite que, considerando os atributos deste e para garantia futura das partes em relação ao mérito, esta situação, embora extreme, pode ser feita pelo magistrado, aspecto que não se faz necessário ciência antecipada da parte contrária.
Isto porque, não se pode permitir que uma lógica abstrata, a pretendida pelo agravante em grau recursal, venha contra o que claramente esta prescrito, em se tratando de liminar, como é o caso da tutela de urgência consagrada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.
Considerando que demais providências futuramente analisadas e deferidas ou não pelo magistrado de piso, dependendo de situações futuras e incertas, o presente recurso de agravo de instrumento deve ser visto tão somente em relação ao ato concreto do magistrado que preside o feito em primeiro grau de jurisdição, ou seja:
(1) O bloqueio perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, São Paulo, Pará e Pernambuco de quaisquer alterações de atos societários nas Empresas Requeridas, devendo para tanto serem expedidos ofícios pela Secretaria Judicial;
(2) A indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo Floresteca mediante a “Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB (https://indisponibilidade.org.br) instituído pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) ou a averbação da existência da presente ação a fim de cientificar terceiros.
Compulsando os autos, como causa de pedir, diz respeito, em síntese, má administração por parte da agravante, grupo FLORASTECA, num total de 39 empresas, terra infértil no plantio da ‘teca’ e induzimento a erro, tendo prometido em favor dos investidores um total de U$$ 300.000.00 (trezentos mil dólares) por hectare. Deve ser visto, por outro lado, que a agravada está representando 1.759 associados, conforme lista apresentada, que, em conjunto, adquiriram o plantio de 2.213,26 hectares de teca das rés, tendo investidos EUR 45.461.002,00, o que equivale que EUR 20.540,00 por hectare. Sustentou, ainda, que, no ano de 2025, data termo para recebimento dos investimentos, anota que não seria possível um lucro de U$$ 300.000,00 (trezentos mil dólares americanos) por hectare se, no final de 2.018, havia fazenda com avaliações negativas.
Destaca, por derradeiro, que esta fraude atingirá aproximadamente 14 mil pessoas físicas e 450 milhões de euros que foram investidos no projeto ‘teca’.
E, como pedidos – resolução dos contratos dos autores com a rés. Ante o inadimplemento das empresas demandadas. Por conseqüência, sejam as requeridas/agravantes condenadas, de forma solidária, ao pagamento do valor prometido por hectare, ou seja, U$$ 300.000,00 que, tendo feito investimento em 2.213,26 hectares, totalizam o montante de U$$ 2.790.500.003,40 (dois bilhões, setecentos e noventa milhões, quinhentos mil, três dólares americanos e quarenta centavos).
E, subsidiariamente, com apoio no artigo 326 do Código de Processo Civil, sejam as rés condenados, de forma subsidiária, não acatando o primeiro pedido, na restituição do valor investido por cada investidor, associados da autora, corrigidos monetariamente e com juros de mora, desde a data do desembolso. E, derradeiramente, pretendeu a condenação das rés, em danos morais a cada investidor, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Pois bem.
ECA (Tectona Grandis) no Estado de Mato Grosso, uma das madeiras mais nobres do mundo e de grande destaque. Com 89.000 hectares dedicados ao cultivo da espécie, o estado e considerado o terceiro maior produtor na America Latina.
Trata-se, entretanto de investimento em longo prazo, já que a madeira somente é retirada depois de duas décadas e, segundo pesquisas feitas, a viabilidade econômica é de grande atração para os investidores.
A tutela de urgência que foi introduzida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, para o seu deferimento depende da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou ineficácia do processo e que a medida possa ser reversível.
De rigor, em seqüência, deve ser visto quais os atos efetivamente praticados pelo magistrado prolator da decisão recorrida.Para análise do deferimento da tutela emergencial, deve o magistrado perquirir, em primeiro momento, se a narrativa feita pelo requerente da medida revestir-se de plausibilidade ou verossimilhança suficientes para autorizar, ainda em caráter temporário ou provisório, a concessão da tutela de urgência antecipada, como prescrito no ordenamento processual civil.
Se concluir que, provavelmente o requerente possui razão, então deverá analisar o segundo requisito para o ato, ou seja, ‘perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso em apreço, em relação ao primeiro tópico - O bloqueio perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, São Paulo, Pará e Pernambuco de quaisquer alterações de atos societários nas Empresas Requeridas, devendo para tanto serem expedidos ofícios pela Secretaria Judicial – em que pesem os argumentos vertidos na inicial, qualquer alteração no contrato social das empresas, não afetará o direito perseguido pela autora.
Isto porque, modificando ou não a composição dos seus integrantes a personalidade da pessoa jurídica continua a mesma e os direitos dos autores, mesmo em face de mudança dos componentes das empresas, são preservados em todos os seus aspectos.
Conforme o estabelecido no artigo 1.032 do CC, a retirada, a exclusão, a morte de um sócio não exime por si, nem por seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações da sociedade anteriores pelo prazo de 02 (dois) anos, como, expressamente, está consignado no parágrafo único, do artigo 1003, do mesmo diploma substantivo civil. Frise que este prazo tem marco inicial do devido registro de alteração contratual perante a Junta Comercial.
Então, por ora, não se vê esta necessidade de urgência, dentro do contexto do artigo 300 do Código de Processo Civil, ausência de prejuízo eminente.
No que tange ao segundo tópico - A indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo Floresteca mediante a “Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB (https://indisponibilidade.org.br) instituído pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) ou a averbação da existência da presente ação a fim de cientificar terceiros’.
Neste aspecto, entendo ser uma maneira um tanto drástica, desde já a indisponibilidade dos bens. Para o caso, respeitando o posicionamento do douto magistrado que proferiu a decisão recorrida, no plano da Lei de Registros Públicos existe a averbação, isto é, para estabelecer a publicidade em relação à existência da demanda para que eventual adquirente tome conhecimento.
O artigo 167 da Lei 6015/73 (Lei dos Registros Públicos), prevê, por analogia, na espécie, a averbação da existência da demanda, quer para garantia da parte, quer para prevenir terceiros que, mais tarde, não poderá alegar aquisição de ‘boa fé’ e, em caso de inexistência de outros bens a ser penhorados, quando de eventual liquidação da sentença, inexistirem bens para garantia dos credores, se houver alienação, esta será ineficaz em relação à parte que procedeu a averbação junto às respectivas matriculas.
Esta situação vem bem definida no inciso III, do artigo 792 do Código de Processo Civil.
'Art. 792 – A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução.
IV – quando ao tempo da alienação ou oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo a insolvência.'
Este pedido de procedimento premonitório tem sido acolhido pela jurisprudência pátria para impedir eventual dilapidação patrimonial do devedor em fraude à execução. Tal possibilidade é abrangida, até em se tratando de mero processo de conhecimento, cuja mora do devedor se faz com a citação válida, dentro do prescrito no artigo 240 do Código de Processo Civil.
A propósito.
“Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária de imóvel. Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos. Tutela provisória indeferida em Primeiro Grau. Pretensão à averbação premonitória em fase de conhecimento. Possibilidade. Art. 828, CPC. Aplicação subsidiária das regras que regem o processo de execução. Ausência de incompatibilidade. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP - AI: 2089244-13.2017.8.26.0000, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 22/06/2017, 26a Câmara de Direito Privado).”
“Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Tutela Provisória indeferida em primeiro grau. Agravante que pretende a averbação premonitória em fase de conhecimento. Possibilidade. Interpretação extensiva do artigo 828 c/c artigos 300 e 301 do CPC. Necessidade de se dar ciência a terceiros da existência da demanda a fim de prevenir futura fraude è execução. Decisão reformada. Agravo de Instrumento provido. (TJ-SP 2171174-53.2017.8.26.0000, -Privado).”
“Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual deferida o pedido de averbação da existência de litígio na matrícula do imóvel – a averbação é uma simples medida conservativa de direito, pois equivale a dar uma publicidade mais eficaz para prevenir adquirentes de boa fé a ver seu negócio desfeito – medida que deve ser adotado por meio do poder geral de cautela do juiz – decisão mantida – recurso não provido. (TJSP; 5o Câmara de Direito Privado; AI no 2056807-50.2016.8.26.0000; Relator: Moreira Viegas; 06/07/2016)’.
Com estas considerações, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo pretendido pela agravante para que, em caráter liminar, em conseqüência, nos termos da fundamentação acima, determinar tão somente que às margens das matrículas dos imóveis pertencentes às agravadas, seja averbada a existência desta demanda para prevenir eventuais terceiros adquirentes que, mais tarde, não puderem alegar boa fé.
Dê ciência desta ao douto magistrado de piso que preside o feito, para conhecimento e fins pertinentes.
Notifique-se o mesmo para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que julgar necessárias.
Intime-se a parte/agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao presente recurso.
Considerando a natureza da ação, após o cumprimento das determinações acima ou vencido os prazos, certificados, encaminhem-se os autos à consideração da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, para conhecimento e, se for o caso, emitir parecer.
Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
-RELATOR-